Tribunal: TJBA
Processo: 8038169-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038169-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MACEDO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (12)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ALEXANDRE FIDALGO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JULIANO RICARDO SCHMITT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, PAULO SERGIO FRAGA LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e os requisitos específicos da Lei nº 14.181/2021 para a concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu sistema bifásico para tratamento do superendividamento, priorizando a solução consensual através de fase conciliatória prévia, seguida de eventual fase judicial com plano compulsório.

4.

Para concessão de tutela de urgência no procedimento especial de superendividamento, exige-se, além dos requisitos do art. 300 do CPC, a demonstração de pressupostos específicos: tentativa de conciliação, apresentação de plano de pagamento concreto e comprometimento do mínimo existencial.

5.

O art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente da aferição do mínimo existencial as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

6.

A análise do mínimo existencial deve considerar a renda total do consumidor, as dívidas de consumo efetivamente computáveis e as despesas essenciais comprovadas, observando-se as exclusões legais estabelecidas no decreto regulamentador.

7.

No caso concreto, existem dívidas provenientes de vários empréstimos na modalidade consignada, estando expressamente excluídos da computação do mínimo existencial por força de regulamentação específica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038169-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PEDRO HENRIQUE MACEDO DE JESUS e como agravados BANCO BRADESCO SA e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01